Tribunal: TJES
Processo: 0001934-43.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0001934-43.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IURY OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM BASE NO INCISO I DO ARTIGO 1.030, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO AO TEMA VERSADO NO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO APELO NOBRE. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando a aplicação da tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE Nº 603616, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 280), firmou orientação segundo a qual
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

3. A rigor, no caso em testilha revela que o Órgão Fracionário desta Corte Estadual, soberano na análise dos fatos e das provas, constatou que a entrada dos policiais no domicílio está amparada em fundadas razões, justificadas e devidamente comprovadas, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade e violação ao princípio fundamental da inviolabilidade de domicílio.

4. Na espécie, resulta evidente a conformidade do Acórdão com a prefalada orientação vinculante do Pretório Excelso, motivo pelo qual deve ser negado seguimento ao RECURSO ESPECIAL interposto, na forma do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

5. Ademais, cumpre-se registrar que em relação a possibilidade de aplicação de tema de repercussão geral no âmbito do Recurso Especial, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que

“o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)”
(
STJ
- EDcl na PET no n. REsp 1.768.061/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).

6. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

YURI OLIVEIRA DA SILVA
interpôs
AGRAVO INTERNO (id. 6089028)
, com fulcro no artigo 1.021 c/c o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, em face do
decisum
(id. 5938329) proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(id. 5481034), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma processual, em razão da aplicação da tese firmada pelo Pretório Excelso no tema de repercussão geral nº 280,
in verbis
:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em apertada síntese que: (I) a redação do artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil não autoriza a negativa de seguimento de Recurso Especial em razão de aplicação de tema de Repercussão Geral
; e (II) “não foram preenchidas as ‘fundadas razões’ exigidas pelo Supremo Tribunal Federal que autorizam a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial.”
(id. 6089028 - p. 04)

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou Contrarrazões (id. 6129858), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

Com cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil
1
, negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 5938329),
ipis litteris
:

Cuida-se de
recurso especial
interposto por
Yuri Oliveira da Silva
(Id 5481034), com fulcro no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto da Primeira Câmara Criminal assim ementado:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – NULIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEITADA - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ART. 42, DA LEI 11.343/06 – PREPONDERÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes. Preliminar rejeitada.

Mantém-se a condenação quando comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.

Os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. Precedentes.

Justificada a exasperação da pena-base nos antecedentes criminais e no Art. 42, da Lei nº 11.343/06, considerando a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Pena definitiva preservada.

Recurso conhecido e desprovido.

Opostos aclaratórios, mantiveram as conclusões (id 5075419).

Irresignado, aduz violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, diante da nulidade da apreensão realizada com invasão de domicílio.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 5684232).

A propósito da busca e apreensão em domicílio sem mandado judicial, o Pretório Excelso, no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280)
, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o seguinte entendimento:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa.
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

No caso, o órgão fracionário desta Corte Estadual, soberano na análise dos fatos e das provas, concluiu ter sido demonstrada a justa causa para a adoção da medida,
in verbis
:

“De plano destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
,
devidamente justificadas
a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito,
sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade,
e de nulidade dos atos praticados
”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que:
“a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)”
(HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

No caso dos autos, o ingresso na residência do ora Recorrente deu-se após os Policiais Militares terem recebido denúncias de que o acusado estaria distribuindo droga para “bocas”.

Ao se dirigirem ao local, visualizaram a movimentação na residência durante aproximadamente 30 (trinta) minutos e que, ao perceber a presença dos policiais, o apelante teria se evadido para dentro da residência, deixando cair as drogas entre o portão e a casa, como se vê:

[...] que foram verificar a casa, momento em que o acusado os viu e deixou a droga cair no chão, motivo pelo qual entraram no quintal; que se aproximaram pelo fundo da rua; que conseguiram visualizar o portão do acusado desta posição, pois a residência do acusado ficava na lateral; que deste ponto primeiro visualizaram o contato que o acusado fez com o motoqueiro e, posteriormente, seguiram ate chegar ao portão; que no momento do contato com o motoqueiro o acusado estava do lado de dentro do portão; que acredita que tenham ficado em ponto de observação por mais de 30 minutos; que chegaram próximo ao portão e visualizaram o acusado meio de costas e de lado, momento em que o mesmo percebeu a movimentação dos policiais e o latido do cachorro, olhou para trás, os viu, e saiu correndo deixando a droga cair no chão; que entre o portão e a casa ha uma distância de 5 metros." (depoimento do Policial Militar Valdecir Lopes de Sá ).

Do contexto dos fatos, observa-se que os policiais adentraram à residência sem arrombamento, após observarem por longo lapso temporal que, de fato, existia a comercialização de drogas no local, fato comprovado com a apreensão dos entorpecentes.

Diante disso, têm-se, portanto, que a entrada dos policiais no domicílio está amparada em fundadas razões, justificadas e devidamente comprovadas, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade e violação ao princípio fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Como bem salientado pelo douto magistrado de primeiro grau, em sua sentença,
“o crime de tráfico de drogas imputado ao réu é delito de natureza permanente, o que também autoriza o ingresso no interior de domicílio, enquanto não interrompida a permanência do delito, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender os objetos ilícitos”.

Com relação ao vídeo apresentado nos autos, após vistos e revistos, nada demonstraram sobre o desenrolar dos fatos, eis que são recortes de poucos minutos, filmados a longa distância e que não contradizem as demais provas dos autos.

Logo, é certo que o contexto fático anterior à entrada dos policiais no domicílio do requerente torna prescindível a autorização para tanto.”

Nesse contexto, verifica-se que sob esse prisma o aresto vergastado encontra-se alinhado ao referido precedente qualificado do Pretório Excelso, motivo pelo qual não merece trânsito o apelo nobre.

Com efeito,
“o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)”
(EDcl na PET no n. REsp 1.768.061/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).

Do exposto, com arrimo no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Nesse cenário, conforme já relatado, a Recorrente alega que: (I) a redação do artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil não autoriza a negativa de seguimento de Recurso Especial em razão de aplicação de tema de Repercussão Geral
; e (II) “não foram preenchidas as ‘fundadas razões’ exigidas pelo Supremo Tribunal Federal que autorizam a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial.”
(id. 6089028 - p. 04)

Prefacialmente, cumpre-se registrar que em relação a possibilidade de aplicação de tema de repercussão geral no âmbito do Recurso Especial, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que

“o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)”
(
STJ
- EDcl na PET no n. REsp 1.768.061/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).

No mesmo sentido, confira-se:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO AO TEMA VERSADO NO APELO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DESTE ÚLTIMO COM DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM PARA EVENTUAL E OPORTUNO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.
Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte.

2. A parte agravante não logrou demonstrar, no caso concreto, a ausência de similitude entre o tema trazido em seu especial e o tema pendente de julgamento no STF com repercussão geral, pelo que se impõe a manutenção do sobrestamento ora combatido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp n. 1.589.873/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 22/8/2017.)

Ultrapassado esse ponto, nota-se que a
Egrégia Primeira Câmara Criminal
concluiu que que a entrada dos policiais no domicílio está amparada em fundadas razões, justificadas e devidamente comprovadas, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade e violação ao princípio fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Impõe-se, a propósito, trazer à colação os seguintes trechos extraídos do Voto Condutor do sobredito Aresto proferido pelo Órgão Fracionário,
in litteris
(id. 3948015):

No caso dos autos, o ingresso na residência do ora Recorrente deu-se após os Policiais Militares terem recebido denúncias de que o acusado estaria distribuindo droga para “bocas”.

Ao se dirigirem ao local, visualizaram a movimentação na residência durante aproximadamente 30 (trinta) minutos e que, ao perceber a presença dos policiais, o apelante teria se evadido para dentro da residência, deixando cair as drogas entre o portão e a casa, como se vê:

[...] que foram verificar a casa, momento em que
o acusado os viu e deixou a droga cair no chão, motivo pelo qual entraram no quintal
; que se aproximaram pelo fundo da rua; que conseguiram visualizar o portão do acusado desta posição, pois a residência do acusado ficava na lateral; que deste ponto primeiro visualizaram o contato que o acusado fez com o motoqueiro e, posteriormente, seguiram ate chegar ao portão; que no momento do contato com o motoqueiro o acusado estava do lado de dentro do portão; que a
credita que tenham ficado em ponto de observação por mais de 30 minutos; que chegaram próximo ao portão e visualizaram o acusado meio de costas e de lado
, momento em que o mesmo
percebeu a movimentação dos policiais e o latido do cachorro, olhou para trás, os viu, e saiu correndo deixando a droga cair no chão; que entre o portão e a casa ha uma distância de 5 metros.
" (depoimento do Policial Militar Valdecir Lopes de Sá ).

Do contexto dos fatos, observa-se que os policiais adentraram à residência sem arrombamento, após observarem por longo lapso temporal que, de fato, existia a comercialização de drogas no local, fato comprovado com a apreensão dos entorpecentes.

Diante disso, têm-se, portanto, que a entrada dos policiais no domicílio está amparada em fundadas razões, justificadas e devidamente comprovadas, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade e violação ao princípio fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Como bem salientado pelo douto magistrado de primeiro grau, em sua sentença,
“o crime de tráfico de drogas imputado ao réu é delito de natureza permanente, o que também autoriza o ingresso no interior de domicílio, enquanto não interrompida a permanência do delito, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender os objetos ilícitos”.

Com relação ao vídeo apresentado nos autos, após vistos e revistos, nada demonstraram sobre o desenrolar dos fatos, eis que são recortes de poucos minutos, filmados a longa distância e que não contradizem as demais provas dos autos.

Logo, é certo que o contexto fático anterior à entrada dos policiais no domicílio do requerente torna prescindível a autorização para tanto.

Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao precedente qualificado do Pretório Excelso (RE 603.616 – Tema 280), tem reconhecido a legalidade da entrada não autorizada no domicílio quando precedida de denúncia anônima, corroborada por outros elementos concretos da ocorrência de situação de flagrante delito, evidenciada, na hipótese dos autos, conforme descrito no Acórdão objurgado, que os policiais adentraram à residência sem arrombamento, após observarem por longo lapso temporal que, de fato, existia a comercialização de drogas no local, fato comprovado com a apreensão dos entorpecentes, circunstâncias essas que não comportam revisão a respeito, em face da soberania do órgão fracionário na análise do conjunto fático-probatório coligido.

A propósito, confira-se:

EMENTA:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APONTADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1.
"O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021)
.

No caso dos autos, não há falar em ilegalidade da prisão, consubstanciada no ingresso não autorizado no domicílio do paciente, porquanto, a atuação dos policiais teve como elemento precursor a denúncia anônima, dando conta de que corréu estaria praticando a traficância por meio do aplicativo IFood, sendo que, ao ser abordado em via pública, os policiais encontraram em sua posse 2 porções de maconha, e teria informado aos policiais que recebia uma comissão por cada venda realizada, apontando o ora paciente como fornecedor das drogas, indicando inclusive o endereço, tendo sido, de fato, feita a apreensão dos entorpecentes e de apetrechos 14 porções de maconha, embaladas em plástico filme e idênticas às encontradas em posse do corréu, 1 tijolo da mesma droga, a quantia de R$700,00 (setecentos reais) em dinheiro, um rolo de filme plástico PVC, uma faca e uma balança de precisão, o que confirmou a possível ocorrência do delito de tráfico
.

Assim, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial
.

[...].

5. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ
- HC 648.543/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. CRIME PERMANENTE FUNDADA SUSPEITA. RÉU EM CIMA DO TELHADO TENTANDO SE DESFAZER DAS DROGAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.

2. É firme o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, não se descuidando do direito à intimidade e da vedação do anonimato, previstos na Constituição Federal, ecoa nos tribunais o entendimento de que é possível a inauguração de investigações preliminares para averiguar a veracidade de comunicação apócrifa, desaguando em um cenário que sirva como supedâneo para um subsequente procedimento investigatório formal - inquérito policial -, caso existentes indícios da autoria e materialidade delitiva.

3.
Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito
.

4.
Não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade de domicílio, pois, do que consta dos autos, os policiais, após o recebimento de denúncia anônima, realizaram diligências para a apuração dos fatos narrados, dirigindo-se ao endereço apontado, no qual, enquanto aguardavam autorização para a entrada no local, avistaram o réu em atitude suspeita, em cima do telhado tentando se desfazer das drogas, sendo que, somente ingressando no imóvel após haver fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas na residência
.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(
STJ
- EDcl no RHC 129.923/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

Nesse contexto, denota-se que o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280)
, submetido à sistemática da repercussão geral,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2.
Inviolabilidade de domicílio
– art. 5º, XI, da CF.
Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.

3.
Período noturno
. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4
.
Controle judicial a posteriori.
Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5
.
Justa causa.
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
.

6
.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

7
. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(
STF,
RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Por derradeiro, cumpre rememorar que o
AGRAVO INTERNO
não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do
RECURSO DE APELAÇÃO
ou para reiteração das razões do
APELO NOBRE
, destinando-se, pois, a demonstrar o desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido Tema 280, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de Agravo Interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente para conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Acompanho o nobre Relator.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Yuri Oliveira da Silva em face de decisão que negou seguimento a Recurso Especial.

O Recorrente alega que a decisão atacada esbarra em Tema de Repercussão Geral e também sustenta que, no presente caso, não foram preenchidos os requisitos para a autorização de entrada forçada sem mandado judicial em seu domicílio.

Compulsando os autos, na esteira do voto condutor, verifico que a questão da licitude da entrada dos policiais no domicílio do Agravante já se encerrou perante o órgão fracionário no julgamento da Apelação, de modo que o Recorrente está buscando reabrir a discussão fática em sede de Recurso Especial, o que é vedado pela Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ademais, pelo fato de a Câmara Criminal já ter entendido que foi lícito o ingresso dos policiais no domicílio do Agravante, conclui-se que a decisão objurgada está em conformidade com o Tema 280 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), o que impede o seguimento de Recurso às instâncias extraordinárias.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar seguimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024:

Declaro meu impedimento para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.